Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703933-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GALVÃO DINIZ. APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIANNA D E C I S Ã O Tendo em vista que na decisão de ID 13824508 foi deferida a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, ante o interesse manifestado pela parte em realizar sustentação oral, determino a retirada do processo da pauta de julgamento da 11a Sessão Virtual da 6a Turma (ID 15132169) e sua inclusão na próxima pauta presencial. Todavia, tendo em vista o direito de todos à razoável duração do processo, com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXVIII), bem assim diante dos cenários de isolamento social que ora se apresentam no País e da ausência de qualquer previsão acerca de quando as sessões presenciais da 6a Turma Cível poderão ser retomadas, é assegurado o direito às partes, a qualquer tempo, de requerer a reinclusão do julgamento em pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator